Tribunal: STF
Processo: ARE 1445365
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (fl. 3, Doc. 5):



    “AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Execução de sentença. Precatório. Pretensão da Fazenda ao recálculo do débito, em razão de inobservância da Lei 11.960/09, da Súmula 17 do STF, do decidido no RE 590.751/SP, e o consequente computo de juros de mora durante o prazo da moratória do art. 78 do ADCT. Inadmissibi1idade. Atraso no pagamento da décima e última parcela do precatório. Ocorrência. Rediscussão de cálculos de precatório já expedido e pago. Impossibilidade. Observância da coisa julgada e segurança jurídica. Honorários advocatícios majorados. Sentença de improcedência mantida. 



    Recurso da Fazenda Estadual não provido. 



    Recurso do réu parcialmente provido.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 6), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO alega ter o acórdão recorrido violado o art. 100, § 5º, da CF/1988, bem como a Súmula Vinculante 17/STF. 



    Sustenta que “O STF, quando do julgamento da repercussão geral do RE n.° 591.085-7, entendeu que, para os precatórios pagos na forma do artigo 100, § 1º, da CF, em sua redação anterior à EC n.° 62/09 (excetuadas, portanto, as requisições diretas de pagamento de obrigações de pequeno valor e os precatórios então submetidos aos termos do ADCT), deveriam ser cessados os juros moratórios de 1º de julho do ano da requisição (quando inscritos na proposta orçamentária os recursos necessários para o pagamento do precatório) até 31 de dezembro do ano seguinte (quando escoado o prazo para pagamento), sendo que, em caso de inadimplemento, deveriam voltar a correr dessa data em diante, a teor do que então se inferia da proposta de Súmula Vinculante que integrou o acórdão, in verbis: "Os juros de mora não incidem, durante o prazo para pagamento dos precatórios previstos no artigo 100, § 1º, da Constituição Federal, tanto em sua redação original quanto naquela dada pela Emenda Constitucional n.° 30/2000.’” (fl. 7, Doc. 6).



    Pondera que “após reconhecer expressamente que houve pagamento a maior de juros moratórios e não aplicar a Súmula Vinculante n° 17, o v. acórdão de fls. negou o pedido de devolução do valor pago em excesso por entender ser o caso vertente de indenização recebida de boa-fé, de natureza alimentar, o que, definitivamente, NÃO é o caso dos autos, cuja condenação cinge-se a indenização por danos materiais e morais, hipótese completamente distinta daquela tratada nos arestos que fundamentaram o julgado (benefícios previdenciários)” (fl. 19, Doc. 6) 



    Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de que “seja desprovido o apelo dos Exequentes, a fim de que esta Colenda Corte, reconhecendo a violação ao artigo 100, §5º da CRFB e a má interpretação da súmula vinculante n° 17, mantenha a r. Sentença atacada no sentido de que sejam excluídos dos cálculos exequendos os juros moratórios incidentes no período compreendido entre a expedição da requisição em 1º de julho até 31 de dezembro do ano seguinte, quando vencido o prazo para pagamento do precatório, sob pena de enriquecimento sem causa do recorrido em detrimento do interesse público” (fl. 19, Doc. 6).



    Remetidos os autos ao Órgão julgador a fim de proceder a eventual juízo de adequação aos Temas 905/STJ e 810/STF, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido em acórdão assim ementado (fl. 2, Doc. 7):



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REPETIÇÃO INDÉBITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TEMA 810-STF. Pretensão à restituição dos valores pagos a título de indenização sob o fundamento de que houve excesso no pagamento do precatório que desconsiderou a aplicação da Lei n° 11.960/09. Precatório quitado. Rediscussão de cálculos de precatório já expedido e pago. Impossibilidade. Observância da coisa julgada. Recurso de apelação da Fazenda Estadual executada não provido. Apelo dos exequentes parcialmente provido. Acórdão que julgou a ação improcedente mantido. 



    Em juízo de admissibilidade, inadmitiu-se o RE mediante mediante a aplicação da Súmula 279/STF (Doc. 8).



    No Agravo (Doc. 9), a parte recorrente refutou a incidência do referido óbice sumular.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fl. 4, Doc. 6):



    “A apreciação dos temas postos pelo presente Recurso Extraordinário reveste-se de fundamental importância à preservação da ordem constitucional vigente. 



    Isso porque a questão suscitada — a observância à disciplina da incidência de juros no pagamento de Precatórios — repercute sobre a sociedade brasileira de maneira a definir o próprio perfil de nosso Estado, e por isso exige atuação do Egrégio Supremo Tribunal Federal no sentido de pacificá-la. 



    Com efeito, a interpretação da dinâmica de pagamentos via precatórios, estabelecida na Carta Política, tem implicações econômicas e sociais de expressivo vulto uma vez que a manutenção da decisão recorrida, ensejando a proliferação de postulações assemelhadas, levaria à considerável desequilíbrio dos cofres públicos, em evidente prejuízo às políticas públicas em curso. 



    Ademais, o v. acórdão recorrido contraria frontalmente o entendimento consolidado na Súmula Vinculante n. 17 deste Supremo Tribunal Federal, que reconhece que: "Durante o período previsto no parágrafo 1 2do artigo 100 da Constituição Federal, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos." 



    Assim, indispensável a atuação da Corte Constitucional no deslinde desta questão.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, eis os fundamentos do Tribunal de origem para dirimir a presente controvérsia (fls. 5-8, Doc. 5):



    “Primeiramente, em relação aos juros de mora que teriam sido pagos irregularmente durante o curso da moratória estabelecida pelo artigo 78 do ADCT da Constituição Federal, temos que o Pleno do Supremo, ao apreciar o RE no 298.616, fixou o entendimento no sentido de não haver mora no prazo constitucionalmente estipulado (CF/88, art. 100, § 1º), desde que o pagamento efetivamente ocorra até o respectivo término (31 de dezembro do exercício seguinte ao da inscrição do precatório). 



    Outro não é o teor da Súmula Vinculante no 17 do STF: "Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos".



    Atualmente predomina o entendimento de que os precatórios da Fazenda se sujeitam apenas à correção monetária e eventuais juros moratórios, estes últimos somente em caso de inadimplemento. 



    Porém, a Emenda Constitucional no 30/2000 permitiu que os precatórios não quitados até o exercício de 2000, pudessem ser parcelados em dez vezes, cujo vencimento se daria em 31 de dezembro de cada ano. 



    In casu, a Fazenda Estadual efetuou o depósito das dez parcelas devidas: O primeiro em 31 de outubro de 2001 (fl. 65), o segundo em 30 de dezembro de 2002 (fl. 67), o terceiro em 29 de dezembro de 2003 (fl. 69), o quarto em 29.12.2004 (fl. 76), o quinto em 28 de dezembro de 2005 (fl. 85), o sexto em 28 de dezembro de 2006 (fl. 87), o sétimo em 27 de dezembro de 2007 (fl. 101), o oitavo em 29 de dezembro de 2008 (fl. 104) e o nono depósito em 28 de dezembro de 2009 (fl. 103). 



    No entanto, a décima e última parcela foi quitada com atraso na data de 31.03.2011, conforme comprova a cópia de mandado de levantamento judicial anexada à fls. 121. Porém, a referida parcela deveria ter sido depositada até o dia 31.12.2010, o que não ocorreu. 



    Assim, ficou confirmado o inadimplemento da Fazenda Estadual, sendo correta a cobrança de juros moratórios sobre o valor pago em a atraso. 



    No mais, verifica-se que foram unilateralmente produzidos pela autora (fls. 1221125) todos os cálculos relativos à suposta cobrança ilegal de juros durante o período estipulado pelo artigo 100, § 1º da Constituição Federal. 



    Ressalte-se que inexiste nos autos qualquer perícia técnica contábil, realizada sob o crivo do contraditório, capaz de atestar com certeza e imparcialidade o pagamento a maior de juros moratórios, além daqueles devidos pelo atraso no pagamento da décima e última parcela. 



     Em segundo lugar, não há que se falar na aplicação da Lei Federal nº. 11.960/2009 para que sejam refeitos os cálculos de juros e correção monetária de precatório já pago. É certo que o Supremo Tribunal Federal acabou por declarar a inconstitucionalidade parcial da Emenda Constitucional n° 62/09, e por arrastamento, do art. 5º, da Lei n° 11.960/09, que deu a atual redação ao artigo 1º-F, da Lei no 9.494/97, justamente no que se refere à utilização do índice de remuneração oficial da caderneta de poupança para atualização do montante devido pela Fazenda Pública.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, a partir da publicação da ata de julgamento, a decisão de inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia erga omnes. 



    […]



    Assim, deve prevalecer o reconhecimento da inconstitucionalidade da EC 62/09, a partir da publicação da ata de julgamento pelo STF, devendo, pois, permanecer os juros e a correção monetária na forma fixada no título executivo judicial transitado em julgado. 



    Acrescente-se que se trata de execução definitiva contra a Fazenda Pública já totalmente encerrada, e, portanto, coberta pelo manto da coisa julgada com relação aos critérios utilizados para cálculo dos juros e da correção monetária. 



    Por fim, não se mostra razoável a rediscussão dos critérios e índices de cálculo de precatório já integralmente pago, sob pena de se chancelar a eternização das demandas judicias, colocando-se por terra o fim precípuo do processo, qual seja, a pacificação das relações sociais. Há de se garantir a segurança jurídica e a plena observância do princípio da instrumental idade do processo.”



    Da leitura acima, verifica-se que o Tribunal de origem assentou expressamente que “foram unilateralmente produzidos pela autora (fls. 122/125) todos os cálculos relativos à suposta cobrança ilegal de juros durante o período estipulado pelo artigo 100, § 1º da Constituição Federal”. Entretanto, “inexiste nos autos qualquer perícia técnica contábil, realizada sob o crivo do contraditório, capaz de atestar com certeza e imparcialidade o pagamento a maior de juros moratórios, além daqueles devidos pelo atraso no pagamento da décima e última parcela” (fl. 6, Doc. 5). Todavia, a recorrente, em suas razões recursais, não impugnam esses fundamentos.



    Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado.



    Por fim, mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de agosto de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente